Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714861-41.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0710282-73.2017.8.07.0007, iniciado pela agravante em desfavor de GOLD AMORG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTA, indeferira a penhora de imóvel. O d. juízo a quo ressaltou que a exequente já se encontra com o débito garantido por meio de penhora no rosto dos autos do processo n. 0702703-74.2017.8.07.0007 (ID de origem n. 139772423). No ponto, acrescentou que o imóvel também já conta com averbação de penhora em sua matrícula (ID de origem n. 188877568). Consoante decisão de ID. 57939807, esta Relatoria recebeu o agravo de instrumento e, tendo em vista que não fora postulada a antecipação dos efeitos da tutela ou o efeito suspensivo, determinou a intimação da parte agravada para contrarrazões. Contrarrazões foram devidamente ofertadas (ID. 58774611). É o relatório. Verifico, da análise dos autos originários, que a agravante se manifestou na origem para desistir da penhora no rosto dos autos n. 0702703-74.2017.8.07.0007, fundamento que fora utilizado como ratio decidendi predominante da r. decisão agravada, para indeferir a penhora do imóvel indicado. Além disto, a análise dos autos originários revela que o imóvel matrícula no 310528 APARTAMENTO No 902, BLOCO "C", SUBCONDOMÍNIO 2, LOTES No 2 E 4, SETOR AUXILIAR DE GARAGENS, OFICINAS E COMÉRCIO AFIM NORTE, TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL, estava incluído para leilão em decorrência do cumprimento de sentença n. 0710490-41.2018.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília - com datas para 30/04/2024 e 03/05/2024. Nesse sentido, tendo em vista que o presente agravo de instrumento fora interposto sem efeito suspensivo, bem ainda pela superveniente modificação da ratio decidendi da r. decisão agravada, e considerando, sobretudo, que o imóvel em relação ao qual se pretende a penhora já pode ter sido arrematado por terceiro, intime-se a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste quanto à perda superveniente do interesse recursal, em respeito ao Princípio da Não Surpresa – artigo 10 do CPC. P. I. Brasília/DF, 10 de maio de 2024 às 17:30:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora